Tribunal: TJSP
Processo: 2079876-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". RECEPTAÇAO E ARTIGO 28, DA LEI 11.343/2006. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.

Pretendida expedição de alvará de soltura, o que aqui se postula, ou mesmo a substituição por medidas cautelares diversas. Descabimento. A) A decretação da medida cautelar foi legítima, haja vista presentes os requisitos legais para tanto. Paciente que teria adquirido veículo,

Ementa:

PENAL. "HABEAS CORPUS". RECEPTAÇAO E ARTIGO 28, DA LEI 11.343/2006. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.

Pretendida expedição de alvará de soltura, o que aqui se postula, ou mesmo a substituição por medidas cautelares diversas. Descabimento. A) A decretação da medida cautelar foi legítima, haja vista presentes os requisitos legais para tanto. Paciente que teria adquirido veículo, sabendo tratar-se de produto de crime, inclusive reiterando na prática delitiva, tendo em vista já possuir condenação por tráfico, encontrando-se, ao tempo do crime, em cumprimento de pena no regime aberto, demonstrando maior reprovabilidade de sua conduta, restando necessária sua custódia para garantia da ordem pública, nenhuma outra medida menos rigorosa suficiente para tanto. B) Decisão de conversão que se limita a verificar a viabilidade da manutenção da prisão, com observação da gravidade da conduta e periculosidade presumida do agente, de acordo com a necessidade da garantia da ordem pública, afastando, como possível, concessão de liberdade provisória. Constrangimento ilegal não configurado. Impossibilidade de concessão de prisão domiciliar, nos termos da Recomendação 62, do Conselho Nacional de Justiça, por não comprovada qualquer situação excepcional a justificar a medida.

Ordem denegada.